Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-40.2015.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000568-40.2015.8.26.0659/50000, da Comarca de Vinhedo, em que são
embargantes CAMILA FRANCISCA FERRARI e VANDERLEI FRANCISCO DE
LIMA, é embargado CONDOMÍNIO MORADA DOS EXECUTIVOS FAZENDA SÃO
JOAQUIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000568-40.2015.8.26.0659/50000 -
2
VOTO No 18378
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000568-40.2015.8.26.0659/50000
EMBARGANTES: CAMILA FRANCISCA FERRARI e VANDERLEI FRANCISCO
EMBARGADOS: CONDOMÍNIO MORADA DOS EXECUTIVOS FAZENDA SÃO
JOAQUIM
COMARCA: VINHEDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão já foi
efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem
sanados
por
meio
deste
recurso.
PRÉ-
QUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa
a todos os dispositivos invocados pela parte. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão
de fls. 363/371, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos
demandados, mantendo r. sentença de procedência.
Embargam os apelantes com o fito de prequestionar a matéria.
Pugnam pelo reconhecimento de que não houve reforma, mas apenas reparos
internos, os quais não tiveram o condão de violar as normas convencionais. Dizem
que, ao tempo da reforma, o embargado não era formalizado como condomínio,
tratando-se de mero loteamento. Apontam a necessidade de demonstração de
prejuízo. Insistem que a obra não acarreta riscos à segurança.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, observo que embora o recurso de apelação tenha
sido julgado em sessão telepresencial, não há utilidade na inclusão dos embargos
em pauta e na designação de data para julgamento, uma vez que o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000568-40.2015.8.26.0659/50000 -
3
recurso não comporta sustentação oral.
Observa-se que o Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13.03.2020, relativo às medidas necessárias para o
enfrentamento da pandemia do coronavírus, recomenda prioridade na realização
de julgamentos virtuais recursais e em segundo grau.
Acrescento que há muitos feitos aguardando pauta para
julgamento telepresencial, única modalidade que vem sendo admitida atualmente e,
portanto, prestigiando-se o princípio da racionalização da justiça e da celeridade
processual, o recurso foi remetido a julgamento virtual
Passo, pois, à análise dos embargos declaratórios, nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão já foi efetivamente enfrentada, inexistindo
quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, restou consignado, expressamente, que “conquanto os
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000568-40.2015.8.26.0659/50000 -
4
condôminos afirmem que as obras realizadas se limitaram a execução de reforma
na parte interna do imóvel, as imagens que instruíram o parecer técnico juntado
pelo autor comprovaram a instalação de estruturas contíguas ao muro do imóvel (fl.
103). A prova unilateral foi corroborada pela contraposição entre os anúncios de
venda do imóvel e as fotos tiradas pela perita judicial, que atestaram que, antes da
aquisição da casa, inexistia a edícula”.
Igualmente, observou-se que “ainda que a violação não tenha, a
princípio, causado incômodo aos vizinhos, necessário o respeito à restrição, já que,
como bem elucidado pelo d. magistrado, as normas estipuladas pela Convenção,
pelo Código Civil ou pela legislação municipal se destinam não somente à
preservação da boa convivência e vizinhança entre os proprietários ou possuidores,
mas também a segurança e o meio ambiente, aspectos não observados pelos réus,
já que a obra sequer foi aprovada pelo condomínio ou pelo município.”
Com relação ao prequestionamento, é cediço que o entendimento
pretoriano vem admitindo embargos de declaração com este intuito, se a matéria
não foi tratada no v. acórdão.
Contudo, como consignado, não é a presente hipótese, uma vez
que as questões suscitadas foram efetivamente enfrentadas no aresto, não
havendo qualquer vício a ser sanado por meio deste recurso.
Oportuno anotar que não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é suficiente que Tribunal de origem tenha
debatido a questão federal controvertida.
Nesse sentido, segue orientação do C.STJ:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
OCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O conhecimento do recurso especial não exige a expressa menção
aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que as matérias por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000568-40.2015.8.26.0659/50000 -
5
eles versadas tenham sido discutidas pelo Tribunal a quo.
Admite-se, portanto, o prequestionamento implícito.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos fáticos-probatórios produzidos
ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 676.049/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/09/2015,
DJe
28/09/2015).
Nessa linha de intelecção, também já se manifestou este E.
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no aresto.
Caráter infringente dos embargos, estranho à sua função meramente
integrativa. Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa a dispositivos legais. Embargos rejeitados. (AP No
0155450-10.2012.8.26.0100. Relator Des.: Francisco Loureiro. Comarca:
São
Paulo. Órgão
julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial. Data do julgamento: 20/04/2016).
Em suma, não se verifica quaisquer vícios capazes de alterar a
decisão embargada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora